Tribunal: STF
Processo: HC 81173
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO

DE OFÍCIO DE WRIT PELO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO.
I. - Improcedência da alegação de ofensa aos princípios da
ampla defesa e do contraditório decorrente da decisão que dera
provimento a agravo regimental para restabelecer a custódia cautelar
do paciente, sem que lhe fosse dada oportunidade de oferecer contra-
razões ao recurso.
II. - Réu preso e autuado em flagrante por crime de
homicídio qualificado há mais de dois anos, sem que o processo a que
responde tenha sido concluído, certo que o atraso não pode ser
atribuído à defesa.
III. - H.C. deferido.